Tribunal: TJMT
Processo: 1034467-47.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034467-47.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOELMA SANTOS MOREIRA - CPF: 033.045.791-84 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO COM RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE QUANTIA PAGA C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – NÃO COMPROVAÇÃO – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS DE QUE O PRÊMIO SERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DO VALOR PAGO – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL INEXISTENTE – ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme decidido por esta Egrégia Corte “
Há apenas duas formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio (§1º do art. 22 da Lei 11.795/2008), até mesmo para preservar a higidez financeira do Grupo. É ônus do autor comprovar a alegação de que na contratação do consórcio ocorreu fraude, sobretudo quando na documentação que assinou está claro que ele adquiriu cotas não contempladas e sem garantia de data para contemplação. Nos contratos celebrados após a vigência da Lei n. 11.795/2008, os valores pagos pelo consorciado só podem ser devolvidos mediante contemplação por sorteio da cota excluída (arts. 22 e 30), com os devidos abatimentos. Ausente prova de ato ilícito, não há direito a indenização por dano moral
”. (N.U 0001874-71.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/11/2022, Publicado no DJE 20/11/2022)

R E L A T Ó R I O

APELANTE: JOELMA SANTOS MOREIRA

APELADO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP

Proc. referência
: Ação Rescisória de Contrato de Adesão com Restituição Imediata de Quantia Paga c/c Anulação de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Morais n. 1034467-47.2021.8.11.0041 - 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposto por Joelma Santos Moreira.

AÇÃO
: Rescisória de Contrato de Adesão com Restituição Imediata de Quantia Paga c/c Anulação de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Joelma Santos Moreira em desfavor de Reserva Administradora de Consórcio Ltda. EPP.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
julgou parcialmente procedentes
os pedidos da demanda para reconhecer a rescisão contratual e condenar a parte requerida a restituição os valores pagos pela autora (R$5.194,31) devidamente corrigidos pelo INPC da data do devido pagamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do trigésimo dia do encerramento do grupo do consórcio, bem assim determinar que o pagamento seja feito a partir de 30 (trinta) dias do encerramento do consórcio.

Condenou ainda as partes em sucumbência reciproca no percentual de 50% para cada uma do pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade em favor da autora por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

APELO
: a autora apelante sustenta, em síntese, que ficou comprovado que houve a oferta dos serviços, pela proposta de adesão a grupo de consórcio, como financiamento com a oferta de carta contemplada, bem assim que a demanda preenche os requisitos para a decretação da revelia, porquanto é caso de determinar a restituição imediata dos valores pagos e, ainda, que ficou caracterizado o dano moral indenizável em razão da publicidade enganosa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se ficou demonstrado vício de consentimento por meio de propaganda enganosa de promessa de carta premiada no contrato de consórcio adquirido pela autora apelante.

Na origem, a lide advém do fato de que a autora, aqui apelante, assinou a Proposta de Adesão n. 0000808195, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), bem como que efetuou da quantia de R$5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) a título de entrada, cujas mensalidades seriam cobradas após a compra do imóvel.

Narra a inicial que depois da assinatura do contrato e o pagamento da entrada a surpreendida foi surpreendida com a informação de o sorteio estava agendado para o dia 30/04/2021, porquanto acreditava que receberia o valor do financiamento para comprar a sua casa, conforme informou o vendedor da requerida, bem como que a autora tentou resolver a questão administrativamente, porém não obteve êxito.

A sentença julgou parcialmente procedente por entender que não ficou demonstrado vício de vontade.

De todo o processado, verifica-se que a parte requerida, aqui apelada, apesar de devidamente citada não apresentou contestação no prazo e teve decretada revelia. Assim, aplica-se a consequência processual correspondente, qual seja, a presunção de veracidade dos fatos narrados pela autora na inicial, porém, a presunção de veracidade não induz, por si só, a procedência da ação, porquanto desafia a análise de elementos outros, a exemplo das provas até então produzidas.

É de anotar que os contratos de consórcio encerram relação de consumo, porquanto estão submetidos à incidência do Código de Defesa do Consumidor
.

Diante da aplicabilidade das regras do Código de Defesa do Consumidor, não há falar na impossibilidade de rever cláusulas contratuais tidas por ilegais ou abusivas.

Anota-se, ainda, que a restituição de valores deve ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do encerramento do grupo de
consórcio, e
ntendimento já consolidado pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 1111270/PR, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

É notório que a parte contratante tem o direito de postular a rescisão do contrato, de desistir do negócio entabulado quando lhe parecer conveniente, desde que, por óbvio, observe e acate as regras contratuais e eventuais penalidades estipuladas para tal hipótese.

No caso concreto, vê-se que a autora apelante teve acesso a todas as informações acerca do contrato de consórcio, como também lhe foi dada ciência das regras que regem o grupo ao qual se associou livremente.

Como bem acrescentado pela sentença impugnada, o Extrato do Consorciado especifica de forma clara que a autora participou do grupo de consorcio e que efetuou pagamentos no valor total de R$ 5.194,31. Logo, não há dúvidas de que a consorciada participou e adquiriu cota do consórcio e no momento em que verificou que a contemplação não seria imediata deixou de pagar as cotas mensais.

Como é sabido e consabido, a adesão a um grupo de consórcio gera a mera expectativa de o consorciado ser contemplado e receber o bem, sem uma data pré-definida para que isso ocorra.

Veja-se, trata de consórcio, portanto a entrega do bem e/ou crédito somente seria possível com a contemplação da autora a ocorrer por meio de sorteio ou lance, sob pena de prejudicar todo o grupo de consorciados.

Registra-se, em que pese a autora argumenta ter sido vítima de propaganda enganosa, que somente celebrou o contrato porque lhe foi garantido que receberia o crédito a contar do pagamento da entrada, o contrato de consórcio celebrado entre as partes é regulado pela Lei n. 11.795/2008, que assim dispõe em seus artigos 10, 22, 23 e 24:

“Art. 10. O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, é o instrumento plurilateral de natureza associativa cujo escopo é a constituição de fundo pecuniário para as finalidades previstas no art. 2
o
.

§ 1
o
O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, criará vínculos obrigacionais entre os consorciados, e destes com a administradora, para proporcionar a todos igual condição de acesso ao mercado de consumo de bens ou serviços.

§ 2
o
(VETADO)

§ 3
o
A proposta de participação é o instrumento pelo qual o interessado formaliza seu pedido de participação no grupo de consórcio, que se converterá no contrato, observada a disposição constante do § 4
o
, se aprovada pela administradora.

§ 4
o
O contrato de participação em grupo de consórcio aperfeiçoar-se-á na data de constituição do grupo, observado o art. 16.

§ 5
o
É facultada a estipulação de multa pecuniária em virtude de descumprimento de obrigação contratual, que a parte que lhe der causa pagará à outra.

§ 6
o
O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, de consorciado contemplado é título executivo extrajudicial.

(...)

Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.

§ 1º A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

§ 2º Somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo, de que trata o art. 21, e os excluídos, para efeito de restituiçãodos valores pagos, na forma do art. 30.

§ 3º O contemplado poderá destinar o crédito para a quitação total de financiamento de sua titularidade, sujeita à prévia anuência da administradora e ao atendimento de condições estabelecidas no contrato de consórcio de participação em grupo.

Art. 23. A contemplação está condicionada à existência de recursos suficientes no grupo para a aquisição do bem, conjunto de bens ou serviços em que o grupo esteja referenciadoe para a restituiçãoaos excluídos.

Art. 24. O crédito a que faz jus o consorciado contemplado será o valor equivalente ao do bem ou serviço indicado no contrato, vigente na data da assembléia geral ordináriade contemplação.

§ 1º O crédito de que trata este artigo será acrescido dos rendimentos líquidos financeiros proporcionais ao período que ficar aplicado, compreendido entre a data em que colocado à disposição até a sua utilização pelo consorciado contemplado.

§ 2º Nos casos em que o objeto do contrato não possa ser perfeitamente identificado, o valor do crédito e a sua atualização deverão estar previstos no contrato, sem prejuízo do acréscimo dos rendimentos líquidos de que trata o § 1o.

§ 3º A restituição ao consorciado excluído, calculada nos termos do art. 30, será considerada crédito parcial.”

Os
prints
de conversa de aplicativo e de sites de internet, trazidos com a inicial, não tem o condão de demonstrar a alegada irregularidade ou abuso ou propaganda enganosa.

Registra-se, ademais, que os áudios colacionados não esclarecem, indene de dúvidas, se foi ofertada carta premiada do consórcio, nota-se que em sua grande maioria se referem aos questionamentos da parte autora e o que trata da ligação entre a filha da demandante e o corretor (Id. 1653867741), não traz lucidez que o caso requer quanto à aventada propaganda enganosa e má-fé da empresa requerida apelada.

Por conseguinte, o argumento da apelante de que teria direito à contemplação imediata não tem amparo. E mais, ao assinar o contrato de participação concordou com todas as suas cláusulas.

Acerca do tema, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONSÓRCIO - SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE PROVA – TERMO DE RESPONSABILIDADE DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – INFORMAÇÃO CONFIRMADA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA – PEDIDO DE PRONTA RESTITUIÇÃO – PRINCÍPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - CLÁUSULAS PENAIS - INVIABILIDADE DA COBRANÇA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Existem apenas duas formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio (§ 1º do art. 22 da Lei 11.795/2008), até mesmo para preservar a higidez financeira do Grupo. Os contratantes não podem alegar que houve promessa de contemplação imediata. Primeiro porque esse ato violaria a norma que dispõe sobre o Sistema de Consórcio; segundo porque assinam Termo de Responsabilidade em que declaram por expresso estar cientes dessa impossibilidade e de que há somente duas maneiras de adquirirem o bem – por lance ou sorteio. As cláusulas penais que impõem multas compensatórias ao consorciado desistente são aplicáveis unicamente se comprovado que sua saída causou prejuízo para o Grupo, e esse ônus é da Administradora. Ausente prova de ato ilícito, não há direito a indenização por dano moral. (N.U. 00044962520158110015, Quarta Câmara Cível, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 15/09/2021, publicado em 20/09/2021).

Dessa forma, afastada a arguição de ilegalidade, não há como atribuir à apelada a prática de ato ilícito. Logo, em caso de dissolução do negócio, a devolução da quantia paga deve se dar conforme a Lei n. 11.795/2008, no que se refere ao consorciado desistente.

No mesmo sentido, quanto aos danos morais, não ficou demonstrada irregularidade ou ilegalidade capaz de causar lesão aos bens extrapatrimoniais da autora apelante. Portanto, a indenização postulada é indevida, conforme consignado na sentença.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majora-se o percentual dos honorários advocatícios arbitrados em desfavor da parte autora para 15% do valor da causa, suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023